Tribunal: TJPA
Processo: 0824153-29.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824153-29.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (SUSCITANTE) E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE (SUSCITADO). SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA COMARCA DE SOURE. APENADO SOLTO E RESIDENTE FORA DA REGIÃO METROPOLITANA. ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO Nº 21/2016-TJPA. INEXISTÊNCIA DE ABRANGÊNCIA DA COMARCA DE SOURE PELA COMPETÊNCIA DA VEP/RMB. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NA COMARCA DE ORIGEM. PARECER MINISTERIAL PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
Configura-se o conflito negativo de jurisdição quando dois juízos se declaram incompetentes para a execução da mesma sentença penal condenatória.
2.
A condenação imposta ao apenado Moisés Souriense Cruz foi proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure (suscitado), local onde também ocorreu o fato criminoso e onde o sentenciado possui residência.
3
. Nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a competência para a execução será determinada pela lei local de organização judiciária ou, na sua ausência, pela do juízo da sentença.
4.
A Resolução nº 21/2016 do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça não inclui a Comarca de Soure entre aquelas abrangidas pela competência da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (suscitante), inexistindo fundamento para o deslocamento da execução.
5
. Tratando-se de apenado que se encontra solto, com residência fixa em Soure, e não havendo qualquer demonstração de impossibilidade do cumprimento da pena na comarca de origem, a competência para a execução penal deve ser firmada no juízo do local da condenação.
6.
Conflito conhecido e julgado procedente para
declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure (Suscitado)
para processar e julgar o feito.

PREÂMBULO

Antes de adentrar o mérito, registro que a autuação deste conflito inverteu a qualificação técnica das partes, tratando como "suscitante" o juízo que recebeu os autos e discordou (VEP/RMB) e como "suscitado" o juízo que por segundo declinou (Soure). Tecnicamente, o ato de suscitar o conflito é do segundo juiz que discorda. Contudo, por se tratar de mero erro material que não acarreta qualquer prejuízo à análise da controvérsia, e em homenagem aos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, prossigo na análise adotando a nomenclatura utilizada nos autos e no parecer ministerial.

I.

Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB), em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure. A execução penal refere-se à condenação de Moisés Souriense Cruz, o qual, após ser absolvido em segunda instância da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), teve sua pena redimensionada, restando condenado apenas pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da mesma lei), com trânsito em julgado certificado. A guia de execução expedida confirma que o fato ocorreu no município de Soure e que o apenado, residente na referida comarca, jamais iniciou o cumprimento da reprimenda, permanecendo solto.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo de Soure, por entender inexistir estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, declinou da competência e remeteu os autos à VEP/RMB. O Juízo da capital, por sua vez, suscitou o presente conflito, sustentando que sua competência territorial, definida pela Resolução nº 21/2016-TJPA, não abrange a Comarca de Soure. Ademais, destacou que, por estar o apenado solto e residir no foro da condenação, a competência para a execução é do Juízo suscitado (Soure), nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, cabendo a este adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da pena, como o regime semiaberto harmonizado. A Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, manifestou-se pela procedência do conflito.

II.

Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e fiscalizar a execução penal de Moisés Souriense Cruz. De um lado, o Juízo da Vara Única de Soure (suscitado), foro da condenação, declinou da competência por entender que, ante a inexistência de estabelecimento prisional para o regime semiaberto, a execução caberia à vara especializada da capital. De outro, o Juízo da VEP/RMB (suscitante), que recusou a atribuição, argumentando que sua competência territorial, fixada pela Resolução nº 21/2016-TJPA, não abrange a Comarca de Soure, e que a situação fática do apenado – solto e com residência no município de origem – impõe a aplicação da regra geral do art. 65 da Lei de Execução Penal.

A solução do impasse, portanto, requer a análise conjunta das normas de organização judiciária deste Tribunal e da legislação federal, ponderadas com as circunstâncias concretas do caso. Impõe-se verificar: (i) o alcance da competência territorial da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, conforme a Resolução nº 21/2016-TJPA; e (ii) a correta aplicação do art. 65 da Lei de Execução Penal, que privilegia o juízo da condenação, especialmente quando o sentenciado se encontra solto e reside na referida comarca, em observância ao princípio da ressocialização.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

O presente Conflito Negativo de Jurisdição é admissível, porquanto ambos os juízos se declararam incompetentes para processar a mesma execução penal, configurando a hipótese do art. 115, II, do Código de Processo Penal.

2.

No mérito, a razão assiste ao Juízo suscitante (VEP/RMB). A regra geral de competência, ditada pelo art. 65 da Lei de Execução Penal, é clara ao fixá-la no juízo da condenação. No caso concreto, é incontroverso que a sentença condenatória transitada em julgado foi proferida pela Vara Única de Soure, comarca onde o apenado reside e onde o fato delituoso ocorreu, conforme registrado na própria guia de execução definitiva. Ressaltasse, que o apenado nunca iniciou o cumprimento da pena e se encontra solto, circunstâncias que reforçam a competência do juízo sentenciante.

3.

A tentativa de deslocamento da competência não encontra amparo normativo. A Resolução nº 21/2016-TJPA, que define a jurisdição da VEP/RMB, possui rol taxativo e não inclui a Comarca de Soure. Acolher a remessa dos autos significaria violar a norma de organização judiciária e impor à vara especializada uma sobrecarga estrutural para gerir a execução de um apenado sem qualquer vínculo com a Região Metropolitana de Belém.

4.

Por fim, o argumento central do Juízo suscitado — a inexistência de unidade prisional para o regime semiaberto — não constitui fundamento idôneo para a modificação da competência. Conforme bem pontuado pelo Juízo suscitante e em linha com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal deficiência estrutural do Estado deve ser solucionada pelo juízo competente através de medidas alternativas, como a fixação de um regime semiaberto harmonizado ou, em último caso, a concessão de prisão domiciliar.

5.

Dessa forma, em integral consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, conclui-se que a remessa dos autos à capital ocorreu sem base legal. Impõe-se, assim, o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

IV.

Dispositivo e tese

6.

CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Jurisdição para
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, a fim de
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA para processar e fiscalizar a execução penal de
Moisés Souriense Cruz
. Determino a imediata remessa dos autos ao referido juízo para a adoção das providências cabíveis ao início da execução da pena.

7.

Tese de Julgamento:

A competência para a execução penal, firmada pelo art. 65 da Lei de Execução Penal no juízo da condenação, não pode ser declinada à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém quando o sentenciado reside na comarca de origem e ali se encontra solto. A inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime fixado não autoriza, por si só, o deslocamento da competência, cabendo ao juízo competente a aplicação de medidas alternativas para garantir o cumprimento da pena, como o regime semiaberto harmonizado.

____________

8.

Dispositivos relevantes:
Art. 65 da Lei de Execução Penal; Arts. “113 a 116, §1º”, todos do Código de Processo Penal; Art.6º, § 1º, da Resolução nº 21/2016 do TJPA; Sumula Vinculante nº56.

9.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 641320 RS — DJe 01/08/2016; STJ - AgRg no CC 19892 RS 2023/0270182-3 — DJe 31/10/2023; STJ — CC n. 205069 RJ 2024/0172218-9 — DJEN 02/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do Conflito Negativo de Competência e, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE,
para
declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA (suscitado)
responsável pelo processamento e fiscalização da execução penal de
Moisés Souriense Cruz
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de __________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 082415329.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SOURE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB), em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

A controvérsia reside na definição da competência para processar a execução penal de
Moisés Souriense Cruz
. Nos autos do processo
nº 082415329.2025.8.14.0000
, o sentenciado foi condenado pelo Juízo de Soure, mas, em grau de recurso, foi absolvido da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), remanescendo a condenação apenas pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Ademais, a guia de execução foi expedida pelo

o Juízo de Soure (suscitado), que deixou de iniciar os atos executórios e declinou da competência remetendo-se o processo à VEP/RMB, sob o fundamento de que a inexistência de estabelecimento prisional para o regime semiaberto na comarca atrairia a competência da vara especializada da capital. Por sua vez, o Juízo da VEP/RMB (suscitante), recusou a atribuição, argumentando que sua competência territorial, delimitada pela Resolução nº 21/2016-TJPA, não abrange a Comarca de Soure. Aduziu, ainda, que o apenado se encontra solto e reside no município de origem, o que reforça a aplicação da regra geral do art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP). Diante do impasse, suscitou o presente conflito.

Distribuídos os autos nesta Corte, foram encaminhados ao Ministério Público, que, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito, a fim de que seja declarada a competência da Vara Única de Soure. por ser o foro da condenação e do domicílio do apenado, que aguarda o início do cumprimento da pena em liberdade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição, instaurado sob o
nº 082415329.2025.8.14.0000,
por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 115, II, do Código de Processo Penal, haja vista que ambos os juízos envolvidos — Vara Única de Soure e VEP/RMB — declararam-se incompetentes para o processamento da execução penal de
Moisés Souriense Cruz.

A controvérsia circunscreve-se à definição do juízo competente para a execução da pena imposta a
Moisés Souriense Cruz
, condenado pela Vara Única de Soure pelos crimes dos (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Tendo a revisão da sentença pela segunda instância, ocasião em que foi absolvido da imputação de associação para o tráfico na forma do 35 da Lei 11.343/2006. Contudo, lhe foi mantida a condenação apenas pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. transitada em julgado
em 16/09/2019.

A regra geral, insculpida no art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP), estabelece que a competência para a execução da pena é do juízo da condenação. O argumento utilizado pelo Juízo de Soure para declinar de sua competência — a inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto — não encontra amparo legal para justificar o deslocamento do feito.

Razão pela qual, deve-se reforçar que a mudança de domicílio do apenado não é causa para alterar a competência do juízo da execução, vejamos a decisão da Terceira Seção no julgado
AgRg no CC: 198927 RS 2023/0270182-3
, que:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESNECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. DELEGAÇÃO DE MEROS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Há muito se firmou jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que, nas penas restritivas de direito, bem como nas penas privativas de liberdade,
a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado
, quando for o caso, somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada,
inexistindo deslocamento de competência.
2.
A competência permanece com o Juízo responsável pela condenação (Santa Catarina),
sendo somente deprecada ao Juízo do domicílio da sentenciada (Rio Grande do Sul) a fiscalização do cumprimento da pena.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no CC: 198927 RS 2023/0270182-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)
. (Grifei)

No mesmo sentido, reforçando que a competência executória permanece com o juízo da condenação, sendo deprecada ao juízo do domicílio apenas a supervisão, sem deslocamento da competência. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
CC: 205069 RJ 2024/0172218-9
,

assentou:

(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência"
(CC n. 113.112/SC, relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 9/11/2011, DJe de 17/11/2011.)
2. Caso em que o juízo da execução, tendo em vista a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), determinou a remessa dos autos da própria execução ao juízo do domicílio do executado.
3. A implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) proporciona facilidade de acesso aos autos e otimiza a prestação jurisdicional, contudo
não altera a competência para a execução da pena fixada pela Lei de Execução Penal. Precedentes
.4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Umuarama - PR/ SJPR (suscitado), podendo ser deprecados o acompanhamento e a fiscalização das penalidades impostas,
sem deslocamento da competência.

(STJ - CC: 205069 RJ 2024/0172218-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 02/12/2024).
(Grifei)

Denota-se, que ambos os precedentes dialogam perfeitamente com a fundamentação do juízo suscitante, para quem falta de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na comarca sentenciante não autoriza, por si só, o deslocamento da competência à VEP/RMB cabe ao juízo competente iniciar a execução (com audiência admonitória) e, se necessário, harmonizar as condições e os
parâmetros do

RE 641.320/RS
, destacado na edição da
Súmula Vinculante nº 56
, que narra: "
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
".

Acrescenta-se, que o plano normativo local, a
Resolução nº 21/2016-TJPA
delimita de forma taxativa a competência territorial da VEP/RMB, que não abrange a Comarca de Soure. À vista disso, somado ao fato de o apenado estar solto e domiciliado na comarca sentenciante, não há base normativa para a remessa do feito à capital; eventual necessidade de atos externos pode ser suprida por carta precatória. Ressalta-se, que acolher o declínio de competência, no caso, seria violar não apenas a LEP e a jurisprudência das Cortes Superiores, mas também a própria norma de organização judiciária deste Tribunal.

Ante o exposto, em consonância as jurisprudências consolidadas no
Superior Tribunal de Justiça,
e com o parecer da
13ª Douta Procuradoria de Justiça Criminal.
Voto pelo
CONHECIMENTO DO CONFLITO
e, no mérito, por sua
PROCEDÊNCIA
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA

do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA
para processar e fiscalizar a execução penal de
nº

082415329.2025.8.14.0000
, determinando a imediata remessa dos autos, com as anotações cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), ___ de ___________ de 2026
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 20/02/2026